Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708821-56.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em face da manifestação expressa do apelante, informando ter interesse que sua defesa seja, de agora em diante, patrocinada pela Defensoria Pública (ID 71214318), bem como da justificativa prestada pela advogada do recorrente no sentido de que não mais o representa neste feito (ID 71213494), encaminhe-se os autos para a Defensoria Pública para que ofereça as razões do recurso de apelação (ID 70429716) no prazo legal. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator